Tribunal: TJES
Processo: 5023329-11.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023329-11.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: KARLA RAMOS VIDAL CIPRIANO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023329-11.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: KARLA RAMOS VIDAL CIPRIANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. PRAZO INFERIOR A 36 MESES. VALIDADE DO VÍNCULO. RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de FGTS, declarando a nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a parte autora. O recorrente alega a validade das contratações ante a curta duração dos vínculos.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃ
O

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária da autora, que totalizou 34 (trinta e quatro) meses de serviço prestado em três períodos distintos, é eivada de nulidade por prorrogação imoderada, a ponto de gerar o direito ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 191 do STF.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da contratação temporária decorre de prorrogações sucessivas ou exageradas que desvirtuam a natureza excepcional e transitória do vínculo (art. 37, IX, CF/88).

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) estabelece o parâmetro de 36 (trinta e seis) meses como limite razoável para a manutenção de contratos temporários sem que se configure a nulidade por burla ao concurso público.

No caso concreto, o histórico funcional da autora demonstra três vínculos que, somados, totalizam 34 meses, não extrapolando, portanto, o balizamento temporal de três anos adotado pela Corte local para fins de reconhecimento de nulidade.

Inexistindo nulidade no contrato, é indevido o pagamento de FGTS, uma vez que este direito, no regime administrativo, pressupõe a invalidade do vínculo com a Administração Pública.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"A contratação temporária de servidor público que não ultrapassa o período total de 36 meses é considerada válida pela jurisprudência local, não gerando direito ao recebimento de FGTS por ausência de nulidade do vínculo."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX;

Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 596.478 (Tema 191);

TJES, IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000;

TJES, Enunciado nº 22;

TJES, Apelação Cível nº 035120135823, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 10.11.2020.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
KARLA RAMOS VIDAL CIPRIANO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a NULIDADE dos contratos temporários firmados entre r KARLA RAMOS VIDAL CIPRIANO e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA; b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE VITÓRIA a efetuar o depósito dos valores devidos a título de FGTS à parte autora, referentes a todo o período trabalhado não atingido pela prescrição quinquenal; c) Determinar que a condenação seja atualizada com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança desde a citação, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/21 (09/12/2021). Após essa data, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, para fins de atualização monetária e compensação de juros. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 17517122), o recorrente alega que a contratação durou pouco tempo, sendo incabível o recebimento do FGTS.

Contrarrazões no ID 17517123.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, ouso divergir do magistrado de p
rimeiro grau
.

Como se sabe, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda, que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO ¿ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO ¿ RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 -
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte
. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001.

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do
Enunciado nº 22
:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”
.

Pelo histórico de contratações, observam-se três vínculos da autora com o requerido. O primeiro, no período de 11/02/2022 a 23/12/2022. O segundo, no período de 11/02/2023 a 23/12/2023 e o terceiro, no período de 11/02/2024 a 23/12/2024 (ID 17517113).

Do resumo é possível observar que os três vínculos não extrapolaram 36 meses, sendo o considerado “razoável” pela jurisprudência para se declarar a nulidade de contratações temporárias.
Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial
:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS
. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019) 4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Desta forma, considerando que a parte autora, ora Recorrente, laborou por exatamente 34 (trinta e quatro) meses, não extrapolando o limite estabelecido como base pela jurisprudência, entendo pela improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 17517120, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)